Tribunal: TJSP
Processo: 2289257-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000204019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289257-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante
MAURÍCIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI e Paciente CRISTIANO APARECIDO
PINHEIRO, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 22a CJ -
ITAPETININGA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicada a impetração nos termos do
art. 659 do Código de Processo Penal. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2289257-57.2019.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 43.318 - 2/3
VOTO no: 43.318
HABEAS CORPUS no: 2289257-57.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Maurício Elias de Almeida Tambelli
PACIENTES: Cristiano Aparecido Pinheiro
COMARCA: Itapetininga
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Maurício Elias de Almeida Tambelli em favor de CRISTIANO APARECIDO
PINHEIRO ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando
ilegal constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sem
que estivessem presentes para tanto (fls. 1/9 e documentos fls. 10/56).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a inocorrência das
hipóteses da prisão preventiva, referindo-se à inidoneidade na fundamentação da r. decisão
impugnada, inserida no campo na generalidade, afrontando dessa maneira princípios,
garantias e postulados constitucionais. Observou que não basta a mera explicitação textual
dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, dissociada de qualquer
outro elemento, para validar a medida restritiva, especialmente porque não há nos autos
evidências de que a liberdade do paciente pudesse colocar em risco a ordem pública, a
instrução processual e a aplicação da lei penal, no caso de eventual condenação.
Requereu, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva para que o paciente aguarde em liberdade o deslinde da acusação, com
expedição de alvará de soltura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2289257-57.2019.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 43.318 - 3/3
Indeferida a liberdade (fls. 62/64), constam dos autos as informações
do r. Juízo apontado como coator (fls. 67/69) e o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, que se manifesta no sentido de ser julgada prejudicada a impetração em face da
perda de objeto (fls. 72/73).
É o relatório.
Razão assiste ao Subscritor do parecer emanado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça. É de se julgar prejudicada a impetração.
Isso porque, de acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o paciente que está sendo acusado por suposta prática
de receptação, obteve a liberdade provisória em 13 de janeiro p.p., sendo cumprido o
alvará de soltura no dia seguinte.
Assim, alcançada a almejada liberdade, o fato apontado como
constrangimento ilegal não mais subsiste, ficando prejudicada a impetração em face da
perda de seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicada a impetração nos termos
do art. 659 do Código de Processo Penal.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator